Tribunal: TJDFT
Processo: 0737627-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 924, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 28 DA LEI No 10.931/2004. PLANILHA DE DÉBITO INSUFICIENTE PARA DEMONSTAR O VALOR EXATO DA DÍVIDA. INCERTEZA DA LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência dos mesmos, consoante entendimento do julgador.
2. De acordo com o art. 28 a Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira que representa promessa de pagamento decorrente de operação de crédito, sendo título dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo.
2.1. Sempre que necessário, o credor deverá elaborar planilha de cálculos a fim de demonstrar o valor exato da obrigação ou do saldo devedor, devendo constar de maneira clara, precisa e de fácil compreensão o valor principal da dívida e de seus encargos (§ 2o, art. 28 da Lei no 10.931/04).
3. No particular, embora o recorrente tenha apresentado a planilha de cálculos e alguns extratos bancários da apelada, não restou suficientemente demonstrado a evolução do débito, de modo a comprovar o valor exato da dívida exequenda, haja vista a divergência de valores apontadas na origem, acarretando a imprecisão sobre a liquidez do título extrajudicial em questão.
4. Não tendo sido atendida a emenda que determinou que o apelante cumprisse integralmente a determinação judicial de adequar a petição, sendo tais informações imprescindíveis à propositura da ação, casuisticamente reputa-se escorreita a sentença que indeferiu a inicial.
5. Recurso desprovido.